Tribunal: TJDFT
Processo: 0807787-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Administrativo. Ação de conhecimento. Servidor da carreira socioeducativa. Gratificação de atividade de risco – gar – natureza propter laborem – contribuição previdenciária – prescrição quinquenal. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. A pretensão da parte autora, integrante da Carreira Socioeducativa, é a de obter a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, em razão de sua natureza propter laborem, portanto, não incorporável aos proventos de aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição quinquenal para as contribuições recolhidas antes de 27.11.2019, uma vez que esse é o único ponto devolvido para reexame pelo Colegiado.
III. Razões de decidir
3. Com razão a parte recorrente. Como integrante da carreira socioeducativa não pode a parte autora ser beneficiada pelo protesto que beneficiou a Carreira de Assistência Social do Distrito Federal, referente a Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF, cujos efeitos estão restritos aquela categoria profissional ali representada.
4. Incide, portanto, a regra geral do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, de modo que as contribuições previdenciárias recolhidas antes de 27.11.2019, em razão da prescrição da pretensão.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Para reconhecer a prescrição das contribuições previdenciárias recolhidas antes de 27.11.2019.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a